Tribunal: STF
Processo: ARE 1210300
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE. ADICIONAL DE 25%. ARTIGO 45, DA LEI 8.213/91. EXTENSÃO ÀS DEMAIS MODALIDADES DE APOSENTADORIA POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL, SEM AMPARO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Consolidado nesta CORTE o entendimento de que, “no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias (...)” (RE 381.367, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 31/10/2017).



    2. Agravo interno a que se nega provimento.